Tribunal: TJDFT
Processo: 0723650-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPOSITURA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO COSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA EM JUÍZO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É direito básico do consumidor a facilitação de sua defesa em Juízo, conforme dispõem os artigos 6o, VIII e 101, I da Lei n. 8.078/1990 (CDC), de modo que a escolha do ajuizamento da demanda no local do domicílio profissional de seus patronos e da parte requerida, em vez daquele onde está situada sua residência, foi validamente realizada e não pode ser alvo de modificação por iniciativa do Juízo para o qual a demanda foi distribuída.
2. É defeso ao Juízo a declinação de ofício da competência relativa para processar e julgar ação movida por consumidor em foro diverso do de seu domicílio, por sua livre escolha, consoante a orientação traçada pelo verbete sumular n. 33 do STJ.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada.